Tribunal: TJDFT
Processo: 0701697-72.2024.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0701697-72.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: RICARDO MAGNO MEDEIROS, ROGERIO MARCIO MEDEIROS AGRAVADO: STENIO MESQUITA FREITAS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo ESPÓLIO DE FRANCISCA DE ASSIS MEDEIROS SILVA, representado processualmente por RICARDO MAGNO MEDEIROS E OUTRO, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos do cumprimento de sentença 0704640-60.2019.8.07.0004 promovido por STENIO MESQUITA FREITAS, rejeitou a impugnação à penhora. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis (ID. 61524964): Rejeito a impugnação à penhora, sobretudo porque entendo que a impenhorabilidade relativa a bem de família não se estende aos futuros herdeiros de espólio de bens de devedor, respondendo tal universalidade de bens por todas as dívidas contraídas pela parte devedora. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. LEI No 8.009/90. IMÓVEL DESTINADO À MORADIA DOS HERDEIROS DA FALECIDA. ÚNICA PROPRIEDADE. IMPENHORABILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A controvérsia dos autos consiste em definir sobre a possibilidade de manutenção da penhora de bem imóvel discutido nos autos, considerando que os herdeiros da inventariada, têm o bem por moradia, ou seja, em outras palavras, se a garantia legal quanto à impenhorabilidade, constante da Lei no 8.009/90, permaneceria incólume no presente caso. 2.. De acordo com a Lei no 8.009/90 confere proteção de impenhorabilidade a imóvel que seja o único da entidade familiar e que a ela sirva de residência, nos termos dos artigos 1o e 5o da citada Lei. 3. Convém esclarecer que, compulsando os autos principais, nota-se que o inventário da falecida ainda não foi concluído, de modo que os bens permanecem de forma indivisa. Nesse sentido, tem-se que o espólio tem natureza jurídica de universalidade de bens e este responderá por todas as dívidas do falecido. 4. Considerando as circunstâncias fáticas dos autos, à míngua de provas suficientes a demonstrar que o imóvel discutido nos autos é a única propriedade dos herdeiros, bem como que nem todos os herdeiros efetivamente residem no local, nota-se que a parte ora recorrente não teve êxito em provar fato impeditivo do direito da parte contrária (art. 373, inc. II, CPC), restando, assim, inviável caracterizar o imóvel como bem de família. 5. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida. (Acórdão 1403508, 07377032020218070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 10/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HOMOLOGO a avaliação acostada, até mesmo porque não impugnado o laudo pelas partes. Preclusa esta decisão, digam os credores como se darão os próximos passos da expropriação, se há interesse na adjudicação ou na alienação particular ou em leilão judicial. Prazo sucessivo de 5 dias. Irresignado, o agravante alega que os documentos colacionados aos autos demonstram que o imóvel penhorado se trata de bem de família, não podendo ser constrito, em razão dos herdeiros residirem na residência, sendo este o único bem da família. Tece considerações sobre o bem de família, previsto no Código Civil e na Lei 8.009/1990, e sobre o direito constitucional à moradia. Sustentam que a cobrança se refere a contratos de empréstimo, que não se relacionam ao imóvel penhorado, não se enquadrando em qualquer das exceções do art. 3o, da Lei 8.009/1990. Afirmam que o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no sentido de que: “o falecimento do devedor não faz cessar automaticamente a impenhorabilidade do imóvel caracterizado como bem de família, pois a proteção legal deve ser estendida em favor da entidade familiar”. Entendem que os requisitos para a concessão da tutela antecipada se encontram presentes, restando evidente o perigo de dano econômico ao agravante e a irreversibilidade da medida, visto que os herdeiros perderão o único imóvel da família. Requerem a concessão da tutela antecipada para que sejam suspensos todos os atos de constrição do bem imóvel até julgamento final do agravo de instrumento e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Sem preparo, uma vez que beneficiários da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando, na hipótese, de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifica-se a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. No presente caso, verificam-se elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. O imóvel sub examine, averbado como de propriedade da falecida, conforme matrícula no 77731 do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, encontra-se, aparentemente, sob o uso dos herdeiros, Ricardo Magno e Rogério Márcio, como mencionado na impugnação à penhora e ressaltado na petição inicial do agravo, conforme se infere dos boletos de pagamento de contas de luz, água e cartão de crédito anexados ao ID. 161932030 e seguintes. Dessa forma, ad cautellam, nessa análise de cognição sumária, admitida para o momento, incidem os artigos 832 , 833, I , do CPC c/c art. 1o da Lei no 8.009/90 . Nesse sentido, como reforço de fundamentação, recentes julgados sobre o tema em apreço: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA E SUCESSÕES. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. IMÓVEL RESIDENCIAL. ACERVO HEREDITÁRIO. ÚNICO BEM. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. LEI No 8.009/1990. DIREITO CONSTITUCIONAL À MORADIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ARTS. 1o, III, E 6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A proteção instituída pela Lei no 8.009/1990 impede a penhora sobre direitos hereditários no rosto do inventário do único bem de família que compõe o acervo sucessório. 2. A garantia constitucional de moradia realiza o princípio da dignidade da pessoa humana (arts. 1o, III, e 6o da Constituição Federal). 3. A morte do devedor não faz cessar automaticamente a impenhorabilidade do imóvel caracterizado como bem de família nem o torna apto a ser penhorado para garantir pagamento futuro de seus credores. 4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.271.277/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/3/2016, DJe de 28/3/2016.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESPÓLIO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. LEI No 8.009/1990. IMÓVEL ÚNICO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. 1. De acordo com o art. 1o, caput, da Lei no 8.009/1990, o imóvel residencial do devedor destinado à residência da entidade familiar da qual faz parte é protegido pela impenhorabilidade. 2. Estando suficientemente comprovado nos autos que o imóvel penhorado é o único pertencente à executada e não tendo vislumbrado a presença de qualquer das exceções previstas no art. 3o, da Lei no 8.009/9, mostra-se correta a decisão que, acolhendo a impugnação à penhora, determinou o levantamento da constrição, ante a impenhorabilidade do bem de família. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1689211, 07351307220228070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ESPÓLIO DEVEDOR. PENHORA INDEFERIDA. BEM DE FAMÍLIA. MORADIA DA FAMÍLIA COMPROVADA. 1. Examinadas as peculiaridades do caso, aliadas ao conjunto probatório inserto aos autos, deve-se reconhecer que o imóvel alcançado pela constrição judicial se enquadra na proteção concedida pela Lei 8.009/90 ao bem de família. 2. Se for possível ao julgador inferir do conjunto probatório acostado aos autos que se trata de bem de família, impõe-se observar a garantia da impenhorabilidade que recai sobre o imóvel. 3. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1687047, 07402587320228070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 25/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para o bem de família instituído nos moldes da Lei no 8.009/1990, a proteção conferida pelo instituto alcançará todas as obrigações do devedor indistintamente, ainda que o imóvel tenha sido adquirido no curso de uma demanda executiva. Por sua vez, a impenhorabilidade convencional é relativa, uma vez que o imóvel apenas estará protegido da execução por dívidas subsequentes à sua constituição, não servindo às obrigações existentes no momento de seu gravame. É o que ressalta o REsp n. 1.792.265/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 14/3/2022. Ademais, mostra-se evidente que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, diante da possibilidade de penhora de bem de família, protegido pela impenhorabilidade absoluta, pelo que se revela necessária a concessão da medida pleiteada em sede de provimento liminar. Diante dessas constatações sumárias, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores do deferimento do efeito suspensivo ativo postulado pelo agravante. Demais questões serão apreciadas no momento oportuno, nos limites da decisão impugnada. Ressalto, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, e com espeque no art. 300, do CPC c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento para suspender ad cautelam os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao d. Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhes a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Brasília/DF, 16 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator